Tribunal: TJMT
Processo: 1039464-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039464-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039464-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÁLCULO CONTÁBIL SEM SEGREGAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo pericial fixando restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, no valor de R$ 377.098,89.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovação do preparo enseja a deserção do recurso;

(ii) saber se a reiteração de argumentos configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;

(iii) saber se é cabível limitar temporalmente a responsabilidade solidária reconhecida em sentença transitada em julgado;

(iv) saber se a ausência de segregação temporal nos cálculos compromete sua validade.

III. Razões de decidir

O recolhimento do preparo foi realizado dentro do prazo de 48 horas após a distribuição do recurso, nos termos da Resolução no 02/2021 do TJMT, afastando a alegação de deserção.

A reiteração de argumentos na impugnação, desde que dirigida à decisão agravada com fundamentação adequada, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III).

A condenação solidária permite a cobrança integral da dívida de qualquer dos devedores, sendo vedada a limitação temporal ou subjetiva não prevista no título executivo judicial (CC, art. 275).

A contadoria judicial justificou a impossibilidade técnica de individualização dos descontos, sendo legítimo o cálculo global, diante da natureza solidária da obrigação.

Ausentes os requisitos subjetivos para aplicação da multa por litigância de má-fé, por não se caracterizar conduta temerária ou desleal por parte do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se incólume a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a rejeição do agravo de instrumento por deserção quando comprovado o recolhimento do preparo no prazo regulamentar previsto no âmbito do TJMT.

2. A reiteração de fundamentos já apresentados não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que dirigida à decisão recorrida com fundamentação específica.

3. A responsabilidade solidária reconhecida judicialmente abrange a integralidade da obrigação, sendo incabível sua limitação fática ou temporal na fase de cumprimento de sentença.

4. É legítima a homologação de cálculo contábil sem segregação temporal quando tecnicamente inviável a individualização das rubricas e a solidariedade estiver prevista no título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 1.016, III, 502 e 525; CC, art. 275.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039464-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença que tramitam sob no 1023587-64.2019.8.11.0041,
que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ora agravante, sob o fundamento de manifesta violação à coisa julgada e ausência de argumentos técnico-jurídicos relevantes, homologando o laudo pericial contábil de ID 205154095, o qual fixou o montante de R$ 377.098,89 (trezentos e setenta e sete mil, noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) como saldo devido ao exequente, a título de restituição em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos homologados não observam os limites objetivos do título executivo judicial, porquanto ignoram a individualização da responsabilidade solidária estabelecida em sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado, em especial no que diz respeito à portabilidade contratual ocorrida a partir de agosto de 2018, quando o crédito passou a ser operado pelo Banco Cetelem S/A.

Afirma que a condenação solidária deve respeitar a participação individual de cada instituição no evento danoso, e que, não obstante tenha sido reconhecida a solidariedade, esta não implica responsabilidade pelo todo, quando possível a identificação temporal da atuação de cada demandado.

Aduz ainda que a Contadoria ignorou esse marco temporal, promovendo cálculo global sem segregar os períodos, o que resulta em manifesta distorção do
quantum debeatur
, pois o Banco agravante não logrou realizar descontos após a portabilidade contratual. Alega, por fim, que sua conduta está respaldada na estrita observância ao título judicial e que não há litigância de má-fé, pois o direito de impugnação encontra respaldo no art. 525 do CPC.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a anulação da decisão homologatória e determinação de nova análise da impugnação, ou, alternativamente, o acolhimento de seus termos.

Contraminuta apresentada, na qual o agravado sustenta, em preliminar, a deserção do recurso por não recolhimento do preparo no prazo legal, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade, por reproduzir argumentos já refutados em primeira instância. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões. De fato, embora o art. 1.007, caput, do CPC disponha que o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, a matéria é complementada por normativo próprio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual possui regramento específico a respeito.

Nos termos da Resolução no 02/2021, que alterou o art. 46 da Resolução no 03/2018-GP do TJMT, é expressamente autorizado ao peticionante efetuar o recolhimento e a juntada da guia de preparo no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do recurso. No caso concreto, o agravo de instrumento foi protocolizado no dia 06/11/2025, ao passo que o comprovante de recolhimento foi juntado aos autos em 07/11/2025, dentro do prazo normativo.

Portanto, ausente a deserção, não sendo o caso de não conhecimento do recurso por esse fundamento.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

No mesmo sentido não prospera a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. O art. 1.016, inciso III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de indicar, na petição de interposição, as razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão agravada.

Todavia, a mera reiteração de fundamentos anteriormente apresentados, desde que dirigida à decisão impugnada e acompanhada de justificativas adequadas, não configura inobservância ao princípio em comento.

Com efeito, o agravante busca demonstrar que a decisão judicial homologatória de cálculos não respeitou os limites objetivos do título executivo, insistindo na delimitação temporal de sua responsabilidade com base em argumentos já suscitados na impugnação.

Essa reiteração, todavia, não impede o conhecimento do recurso, porquanto os argumentos foram dirigidos de forma adequada contra os fundamentos da decisão interlocutória recorrida.

Assim, a dialeticidade restou atendida, não havendo impedimento ao conhecimento do recurso.

VOTO - MÉRITO

De início, cumpre observar que o acórdão exequendo, proferido nos autos da ação de conhecimento, declarou a nulidade dos contratos celebrados entre o autor e as instituições financeiras rés, incluindo tanto os contratos originários com o Banco Itaú BMG Consignado S.A. quanto os contratos decorrentes de portabilidade celebrados com o Banco Cetelem S.A. Na fundamentação do voto condutor, consta expressamente que:

“(...)Verificado todo o conjunto fático-probatório, ao contrário da maioria dos casos judicializados, na espécie, está comprovada a fraude bancária que causou danos patrimoniais e morais ao consumidor, sendo dever das instituições Bancárias a sua reparação de forma solidária, tal qual determinado na sentença.(...)”

A responsabilidade solidária, por sua própria natureza, confere ao credor o direito de exigir de qualquer dos devedores a integralidade do débito, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil.

Logo, não cabe ao devedor, no âmbito do cumprimento de sentença, opor-se ao pagamento integral com fundamento em alegada limitação fática de sua responsabilidade, uma vez que o título judicial não estabeleceu qualquer restrição quanto à extensão temporal da obrigação.

A pretensão de discutir a eficácia temporal da responsabilidade do agravante implica, em verdade, reinterpretação do acórdão que formou o título executivo, o que encontra óbice no artigo 502 do Código de Processo Civil, que assegura a imutabilidade da coisa julgada.

No tocante ao cálculo homologado, observa-se que a contadoria judicial esclareceu expressamente a impossibilidade técnica de identificar, com base nos extratos disponíveis, qual instituição financeira recebeu cada parcela descontada. A ausência de segregação das rubricas, portanto, não se deve a erro metodológico, mas sim à ausência de elementos nos autos que permitissem distinção segura.

De todo modo, considerando que a solidariedade foi estabelecida judicialmente e que inexiste delimitação específica no acórdão quanto à responsabilidade de cada réu em razão da portabilidade, a forma de liquidação adotada pela contadoria encontra respaldo no título executivo judicial.

A tentativa de exclusão parcial do valor executado com base em critérios não acolhidos pela decisão transitada em julgado configura inovação vedada e não pode ser acolhida.

Por outro lado, quanto à multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante na origem, entendo que não se encontram suficientemente caracterizados os elementos subjetivos que autorizem a imposição da penalidade.

Ainda que a insurgência não prospere, a controvérsia sobre a interpretação do título executivo, embora superada neste voto, não se apresenta manifestamente temerária ou desleal. Assim, afasto a multa de 2% sobre o valor da causa fixada na origem.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao agravante, mantendo-se a decisão agravada em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025